Tribunal: TJSP
Processo: 2229791-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Litisconsórcio – 61 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte

Ementa:
Litisconsórcio – 61 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte dos autores e declarou os autores JOSÉ BEZERRA DA SILVA, SÔNIA LÚCIA ROSA, SÉRGIO ANTÔNIO POSSATO, MARIA APARECIDA DA COSTA, MARCOS ANTÔNIO VECCHI CANDIDO, GERSON DANIEL RODRIGUES, NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS E MARIA DE OLIVEIRA BARROS habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Radiografias acostadas que o autores JOSÉ BEZERRA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA, MARCO ANTONIO VECCHI CANDIDO, GERSON DANIEL RODRIGUES E MARIA DE OLIVEIRA BARROS não são titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais Extinção da demanda que deve ser estendida também aos autores – Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Autores habilitados (SONIA LUCIA ROSA, SERGIO ANTONIO POSSATO E NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS) - Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
-Negado provimento ao recurso da autora.
Parcial provimento ao recurso da ré.